Tribunal: TJPA
Processo: 0010334-74.2016.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010334-74.2016.8.14.0032

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MIRIAN CAMPELO AGRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PARA A REALIZAÇÃO DO PROTOCOLO INTEGRADO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade
votos, em
conhecer
e
negar provimento
ao presente recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

28ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, realizada em plenário virtual com início dia 21/08/2023 e término em 28/08/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém-PA, 28 de agosto de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0010334-74.2016.8.14.0032

AGRAVANTE/APELANTE:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO(A)/APELADO(A):
MIRIAN CAMPELO AGRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno (ID 2325784), interposto por BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face de decisão monocrática de minha lavra (ID 2260477), por meio da qual não conheci do recurso de Apelação de ID 2251924, em razão da ausência do pagamento da taxa para utilização do sistema de protocolo judicial digital integrado do TJ/PA
.

Em razões recursais de ID 2325784, a parte agravante alegou que houve o devido pagamento da guia de protocolo integrado, conforme guias anexadas aos autos e informação obtida pelo site do TJE/PA.

Devidamente instada, a parte agravada não apesentou Contrarrazões, conforme certificado no evento de Id 4887185.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação,
em razão de a parte apelante não ter comprovado o pagamento da taxa para utilização do sistema de protocolo judicial digital integrado do TJ/PA
.

Não vislumbro qualquer argumento para reformar a decisão ora agravada.

Explico:

Conforme já esclarecido, foi certificado no evento de ID 2251926 – Pág. 7 que a parte apelante não realizou o pagamento das custas para a realização do supramencionado protocolo judicial integrado, o que deveria ter sido realizado antecipadamente, haja vista que as custas constantes no documento de ID 2251925 - Pág. 5 se referem a outro processo, qual seja, o Processo n.º 0013440-16.2016.8.14.0009.

Ademais, o relatório de contas do processo de ID 2251925 – pág. 5 não possui correspondência com o boleto bancário de ID 2251925 – pág. 6, já que claramente indicam números de documentos diversos.

Sendo assim, de acordo com a previsão do artigo 2º, §§ 1º e 3º, da Portaria Conjunta n.º 2/2014-GP/CJRMB/CJCI, de 17 de outubro de 2014
[1]
, que institui o Sistema de Protocolo Judicial Digital Integrado no Poder Judiciário do Estado do Pará, é vedada a remessa da petição sem a prévia comprovação do pagamento, razão pela qual o presente recurso de Apelação sequer poderia ter sido remetido à este Juízo ad quem, entretanto, o foi, na medida em que o servidor do Poder Judiciário que recepcionou a petição do recurso foi induzido a erro pela própria parte apelante, que instruiu o recurso em comento com comprovante de pagamento de taxa de protocolo judicial integrado referente a processo diverso.

Outrossim, não merece prosperar a alegação de seria possível constatar o pagamento por meio de consulta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo em vista que a obrigação de comprovar o pagamento é da parte, bem como em razão da existência de certificação da ausência de recolhimento nos autos.

Desse modo, não vislumbro qualquer razão para a reforma da decisão monocrática agravada, motivo pelo qual deixo de exercer o Juízo de Retratação, devendo a decisão em comento ser mantida na sua integralidade.

Por fim, ressalto a necessidade de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, ante a manifesta improcedência do presente Agravo de Instrumento, já que, conforme esclarecido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento uníssono no sentido da obrigatoriedade da prévia comprovação do pagamento das custas para a realização do protocolo integrado.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 2260477, que não conheceu do recurso de Apelação.

Do mesmo modo, ante a manifesta improcedência do recurso, condeno a parte agravante ao pagamento de multa fixada em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 03 de agosto de 2023.

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 28/08/2023